Tribunal: STJ
Processo: 0806996-47.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858477 - AL
(2025/0042851-8)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
CRISTELINE CONCILIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
:
ERYCA ANDREZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
:
VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
EMBARGANTE
:
P L DA S (MENOR)
EMBARGANTE
:
M DA S S
ADVOGADO
:
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
:
BRASKEM S/A
ADVOGADOS
:
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
4. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de
recurso extraordinário. Precedentes.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57106428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6799017-4884-49b8-846e-92ef58418cfa

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c6799017-4884-49b8-846e-92ef58418cfa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858477 - AL
(2025/0042851-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CRISTELINE CONCILIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ERYCA ANDREZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
EMBARGANTE
: P L DA S (MENOR)
EMBARGANTE
: M DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
4. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de
recurso extraordinário. Precedentes.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 1aaae86c-36a1-40a6-8e2b-ea7d6e9b292d

Trata-se de embargos de declaração (fls. 561-567) opostos ao acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 549-550):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO E ARGUMENTOS DISSOCIADOS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do
STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
5. Ausente impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido,
bem como apresentados argumentos dissociados das razões do julgado
estadual, aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a impossibilidade de incidência

da Súmula n. 284 do STF quanto à violação do
do CPC, pois "indicou
art. 1.022
pormenorizadamente os pontos omitidos pela Corte de Origem" (fl. 563).
Aduz a inaplicabilidade das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF,
porque "a tese recursal suscitada foi objeto de debate pelo Tribunal
" (fl. 565).
a quo
Menciona que as Súmulas n. 283 e 284 do STF devem ser afastadas, haja
vista que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido e "não há deficiência
na fundamentação, sendo possível a compreensão da controvérsia" (fl. 566).
Aduz que as premissas fáticas estão devidamente fixadas "e não é
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório", reiterando a tese de que "a
não se aplica neste caso" (fl. 564).
Súmula n. 7/STJ
Defende que não há interesse na "interposição de quaisquer recursos que
retardem o andamento do processo, por ser indispensável a expressa manifestação
dessa Corte, para fins de prequestionamento, sob pena de não cabimento de recurso
extraordinário" (fl. 567).
Prequestiona matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA56530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 1aaae86c-36a1-40a6-8e2b-ea7d6e9b292d

A embargada apresentou impugnação (fls. 572-573).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DA PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
hipóteses não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
11.165/EX,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
06/12/2017,
09/02/2018.

O que se pretende, não obstante o fato de os embargos de declaração
arguirem omissão, a intenção da parte embargante é, na verdade, a reforma do
acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez
que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF e 7 e 211 do STJ, nos seguintes termos (fls. 556-567):

A parte agravante insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos
embargos de declaração, mas, em momento algum, o recurso especial
indicou quais seriam efetivamente tais vícios (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a
Súmula n. 284 do STF.
A alegação de ofensa aos arts. 421 e 424 do CC e 51, I e IV, e § 1o, do
CDC, 22 e 34, VIII, do Estatuto da OAB e 85, § 14, e 90, § 2o, do CPC sob a
ótica apresentada pela parte insurgente, não foi apreciada pela Corte local,
apesar da oposição de embargos declaratórios. Destaque-se que não há
incompatibilidade entre reconhecer a ausência de contrariedade ao art. 1.022
Documento eletrônico VDA56530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 1aaae86c-36a1-40a6-8e2b-ea7d6e9b292d

do CPC – em virtude da alegação genérica de violação do referido artigo, a
atrair a
– e declarar a falta de prequestionamento de
Súmula n. 284/STF
questões invocadas nas razões do especial.
Além disso, a alteração do desfecho conferido ao processo quanto à
extinção do feito, tendo em vista a celebração de acordo que engloba o
objeto desta demanda, exigiria reanálise dos termos acordados e incursão
no conteúdo fático-probatório dos autos, circunstância que atrai as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Acerca dos honorários advocatícios, o TJAL manteve a decisão conclusiva
segunda a qual "trata-se de matéria alheia àquela discutida nos autos
originários, devendo ser tratada em Ação própria" (fl. 290).
Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a
defender a necessidade de retenção de percentual dos honorários. Assim, a
pretensão é obstada pelas Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Não houve impugnação quanto aos demais pontos da decisão ora recorrida,
operando-se a preclusão.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Ademais, a jurisprudência desta Corte entende ser incabível "a análise de
dispositivos constitucionais com a pretensão de prequestionamento, ainda que para
fins de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de Declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.411.072/PR
julgado em
DJe
.
29/10/2019,
5/11/2019)
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56530495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:40
Código de Controle do Documento: 1aaae86c-36a1-40a6-8e2b-ea7d6e9b292d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.477 / AL
Número Registro: 2025/0042851-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07350228320198020001 08005696820228020000 08069964720238020000 7350228320198020001
8005696820228020000 8069964720238020000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTELINE CONCILIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ERYCA ANDREZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
AGRAVANTE : P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: M DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTELINE CONCILIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ERYCA ANDREZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE : VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
Documento eletrônico VDA57080637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 755d5b44-48fd-40a4-bf76-f61e7a4d078d

EMBARGANTE : P L DA S (MENOR)
EMBARGANTE : M DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:49
Código de Controle do Documento: 755d5b44-48fd-40a4-bf76-f61e7a4d078d